Tribunal: TJMT
Processo: 0003708-34.2012.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0003708-34.2012.8.11.0009

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (APELADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (APELADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (APELANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (APELADO), NICOLAS BERGAMIM - CPF: 058.656.271-04 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). VENCIDO O RELATOR

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR EMPRESA JÁ EXTINTA. INVALIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 110 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues contra acórdão que não conheceu dos recursos de Apelação e Adesivo por entender que novos patronos representavam a empresa extinta Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda – ME.

Sustentação de omissão quanto à impossibilidade de representação por advogados sem procuração válida, uma vez que a empresa foi extinta em 15/04/2019, tornando ineficaz a outorga posterior de poderes.

II. Questão em discussão

Definir se a extinção da pessoa jurídica impede que novos advogados sejam constituídos pela empresa e se os sócios remanescentes devem sucedê-la nos autos.

Verificar a validade dos atos praticados pelo advogado
Luhan
Marcos Roman Bergamin, cuja procuração foi outorgada por empresa sem personalidade jurídica.

Deliberar sobre a titularidade da verba honorária fixada na decisão recorrida.

III. Razões de decidir

O distrato social extingue a personalidade jurídica da empresa, tornando inviável a outorga de nova procuração em seu nome, nos termos do art. 110 do CPC.

A sucessão processual dos sócios ocorre automaticamente, sendo inválidos os atos praticados por advogado sem procuração regularmente concedida por parte legítima.

Os documentos constantes nos autos demonstram que os embargantes possuem procuração válida, outorgada pelos ex-sócios da empresa extinta, sendo os únicos com capacidade postulatória para representá-los.

Em razão da nulidade da procuração apresentada pelo advogado que integrou posteriormente os autos, os atos processuais por ele praticados devem ser desconsiderados, reconhecendo-se a validade dos recursos interpostos pelos embargantes.

A verba honorária fixada deve ser direcionada aos advogados que efetivamente representam os sucessores legítimos da empresa extinta.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo, tornando sem efeito os atos praticados por advogado sem procuração válida.

Tese de julgamento: "1. A extinção de pessoa jurídica impede a outorga de nova procuração em seu nome, cabendo aos ex-sócios a sucessão processual. 2. Atos praticados por advogado sem procuração válida devem ser considerados ineficazes. 3. Honorários advocatícios devem ser direcionados aos patronos dos sócios sucessores da empresa extinta."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 110.

Jurisprudência relevante citada:

STF, REsp n. 2.165.137/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/11/2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação, das Contrarrazões e do Apelo Adesivo acostados aos autos pelos Embargantes.

Os Advogados Recorrentes aduzem a existência de omissão no acórdão quanto à validade da procuração que embasou o reconhecimento da revogação tácita daquela outorgada aos advogados anteriores, pois a pessoa jurídica estava extinta desde 15/04/2019, conforme documentos da Receita Federal e da Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT).

Sustentam, também, a existência de omissão pela ausência de exposição no aresto sobre a ineficácia dos atos processuais realizados sem procuração pelo advogado
Luhan
Marcos, à luz do que dispõe o artigo 104, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Asseveram que o julgado embargado reconhece que apenas os embargantes possuem procuração válida dos ex-sócios da empresa extinta, mas ainda assim desconsidera os recursos apresentados por eles, o que configura contradição.

Argumentam que considerar válida a procuração proveniente de empresa sem personalidade jurídica caracteriza a existência de erro material no acórdão.

Diante do todo exposto, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a ineficácia dos atos praticados pelo advogado
Luhan
Marcos, que, segundo alegam, atuou sem procuração válida e, consequentemente, conhecer e dar provimento aos recursos de apelação e adesivo interpostos pelos Embargantes.

Apenas o Embargado
Luhan
Marcos Roman
Bergamim
apresentou contrarrazões e pugna pela rejeição dos
aclaratórios
e pela condenação dos Embargantes à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues opõem Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação, das Contrarrazões e do Apelo Adesivo acostados aos autos pelos Embargantes.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais,
em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.No entanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pelos Embargantes, nas suas razões recursais, constata-se a inexistência dos vícios apontados, pois o aresto recorrido expôs claramente o seguinte:

“[...] Primeiramente, passo à análise da impugnação apresentada pelos advogados João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues, que alegam a irregularidade de representação judicial do advogado
Luhan
Marcos Roman Bergamin.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça encontra-se no sentido de que a constituição de novo patrono nos autos, “sem ressalva da
procuração anterior”, representa revogação tácita do primeiro mandato. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. ANTERIORES CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. É tranquilo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva da procuração anterior" (
AgRg
nos
EREsp
222.215/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Corte Especial, DJ 4/3/2002, p. 162). 2. Eventual disputa existente entre os causídicos (anteriores e atuais) e seus clientes constituintes deverá ser solucionada em via judicial autônoma, mas não no âmbito dos presentes autos. Precedentes: REsp 1.726.925/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15/2/2019; e
AgRg
no
AREsp
757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/11/2015. 3. Caso concreto em que a parte agravante não se encontra mais habilitada para atuar no presente feito, atraindo o obstáculo da Súmula 115/STJ. 4. Agravo interno não conhecido. (STJ.
AgInt
no REsp: 1644880 DF 2016/0330179-3. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio
Kukina
. Julgamento: 08/03/2021. Publicação 11/03/2021).

Ademais, não consta dos autos qualquer incidente de falsificação de documento ou comprovação adequada capaz
de desconstituir a procuração de id. 185294163 apresentada pelo patrono constituído em 2021.

Vê-se que o documento está escaneado e a assinatura do representante da empresa Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. é idêntica às demais apostas nos documentos carreados aos autos (id. 185294163).

Importante consignar, ainda, que qualquer avença entre os advogados que atuaram no feito deve ser discutida na via adequada e não neste feito.

Desta feita, reconheço a configuração, no caso, do instituto da revogação tácita do mandato advocatício e entendo como legítimos o recurso de apelação de id. 185294192 e as contrarrazões de id. 185294209.

Por outro lado, diante da ausência de capacidade postulatória,
NÃO CONHEÇO
do Apelo de id. 18529421, tampouco as contrarrazões de id. 185294218 e do Apelo Adesivo de id. 185294219. [...].” (Id. 217091655. Destaques do original).

Vislumbra-se da parte do aresto colacionada alhures que não há falar em omissão, contradição ou erro material no julgado, porque a alegação de ausência de validade da procuração acostada pelo Embargado nos autos depende de provas contundentes acerca da suposta falsidade alegada e, conforme mencionado expressamente no aresto embargado, não houve sequer instauração de incidente de falsidade no decorrer da ação.

Importante consignar, ainda, que a alegação de que a procuração foi outorgada em 07/12/2021 ao Embargado, porém, a empresa encerrou suas atividades em 15/04/2019, conforme certidão de baixa de inscrição no CNPJ expedida pela Receita Federal do Brasil, não deve prosperar, porque,
não obstante a baixa tenha ocorrido, a ação judicial continuava em andamento e a empresa manteve a necessidade de ser representada judicialmente.

Caso esse argumento apresentado pelos Embargantes fosse plausível, a procuração outorgada a eles em 13/03/2014 também teria perdido sua validade com a mencionada baixa da empresa em 15/04/2019, o que impediria a prática de quaisquer atos como representantes judiciais da pessoa jurídica.

Ademais, tais alegações não são adequadas para fundamentação dos embargos de declaração, pois não demonstram vício, mas sim intenção de rediscussão do que já fora decidido.

Quanto à alegação de contradição no aresto embargado, porque reconheceu que apenasos embargantes possuem procuração válida dos ex-sócios da empresa extinta e, mesmo assim, desconsidera os recursos apresentados por eles, mais uma vez, a razão não os acompanha, visto que o aresto sequer adentrou nesse mérito.

Ressalta-se que as procurações outorgadas pelos ex-sócios aos Embargantes, em 18/03/2014 (ids. 185287997 - Págs. 40 e 55), para as exceções de
pré
-executividade apresentadas em 09/07/2014, não tem relação com a validade ou não da procuração outorgada pela pessoa jurídica, pois cada um deles possui personalidades jurídicas próprias e distintas entre si, tanto que os documentos foram assinados pelas pessoas físicas dissociadas da pessoa jurídica.

Importante reiterar que eventual desavença existente entre os advogados que atuaram no feito deveria ser discutida na via adequada e não nestes autos.

É cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 2/4/2024).

Portanto, nessa linha de entendimento, os fundamentos expostos acerca do reconhecimento da revogação tácita da procuração outorgada aos Embargantes são suficientes para demonstrar a convicção da Eminente Câmara Julgadora sobre a questão, inclusive, com a menção da jurisprudência da Corte Superior para respaldá-la.

Na verdade, o que se extrai das razões recursaisé que a real intenção dos Embargantes subsiste na modificação do julgado de acordo com os seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretendem o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os
EDcl
podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)

correção
de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão;c
)extirpação de contradição.A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl
, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl
. [...]
.”(
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas
excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts
. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1862352/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021,
DJe
22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).

Por fim, no que se refere ao pedido do Embargado para que se reconheça a litigância de má-fé dos Embargantes, tenho que não
deve
prosperar, visto que a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, já que oartigo 80 do CPC, assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na hipótese, em que pese a insistência dos Embargantes para que prevaleça seu entendimento acerca da representação judicial da empresa nos autos, não se vislumbra a configuração de quaisquer das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada e, como dito, para a aplicação da penalidade se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Certamente, exercer o direito ao contraditório e ao assegurado pelo princípio do duplo grau de jurisdição não inquina de má-fé o procedimento da parte, que deve ser temerário e imbuído de intuito de maliciosamente embaraçar do processo, nos termos do artigo 80 da lei processual civil, o que não está demonstrado nos presentes autos.

Nesse sentido, o julgado
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DECLARADA A
INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – SENTENÇA ILIQUIDA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta)
salários mínimos
(Lei nº 12.153/2009).

2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

3. Recurso desprovido. (TJMT.
AgInt
00131232820138110002 MT. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 04/05/2020. Publicação: 08/05/2020).

Desta feita, indefiro o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé postulado pelo Embargado.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos porJoão Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação, das Contrarrazões e do Apelo Adesivo acostados aos autos pelos Embargantes.

Os Advogados Recorrentes aduzem a existência de omissão no acórdão quanto à validade da procuração que embasou o reconhecimento da revogação tácita daquela outorgada aos advogados anteriores, pois a pessoa jurídica estava extinta desde 15/04/2019, conforme documentos da Receita Federal e da Junta Comercial de Mato Grosso (JUCEMAT).

Sustentam, também, a existência de omissão pela ausência de exposição no aresto sobre a ineficácia dos atos processuais realizados sem procuração pelo advogado
Luhan
Marcos, à luz do que dispõe o artigo 104, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Asseveram que o julgado embargado reconhece que apenas os embargantes possuem procuração válida dos ex-sócios da empresa extinta, mas ainda assim desconsidera os recursos apresentados por eles, o que configura contradição.

Argumentam que considerar válida a procuração proveniente de empresa sem personalidade jurídica caracteriza a existência de erro material no acórdão.

Diante do todo exposto, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a ineficácia dos atos praticados pelo advogado
Luhan
Marcos, que, segundo alegam, atuou sem procuração válida e, consequentemente, conhecer e dar provimento aos recursos de apelação e adesivo interpostos pelos Embargantes.

Apenas o Embargado
Luhan
Marcos Roman
Bergamim
apresentou contrarrazões e pugna pela rejeição dos
aclaratórios
e pela condenação dos Embargantes à multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

O ilustre Relator rejeitou o recurso, por entender que:

[...]

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes. No entanto, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pelos Embargantes, nas suas razões recursais, constata-se a inexistência dos vícios apontados, pois o aresto recorrido expôs claramente o seguinte:

[...]

Vislumbra-se da parte do aresto colacionada alhures que não há falar em omissão, contradição ou erro material no julgado, porque a alegação de ausência de validade da procuração acostada pelo Embargado nos autos depende de provas contundentes acerca da suposta falsidade alegada e, conforme mencionado expressamente no aresto embargado, não houve sequer instauração de incidente de falsidade no decorrer da ação.

Importante consignar, ainda, que a alegação de que a procuração foi outorgada em 07/12/2021 ao Embargado, porém, a empresa encerrou suas atividades em 15/04/2019, conforme certidão de baixa de inscrição no CNPJ expedida pela Receita Federal do Brasil, não deve prosperar, porque, não obstante a baixa tenha ocorrido, a ação judicial continuava em andamento e a empresa manteve a necessidade de ser representada judicialmente.

Caso esse argumento apresentado pelos Embargantes fosse plausível, a procuração outorgada a eles em 13/03/2014 também teria perdido sua validade com a mencionada baixa da empresa em 15/04/2019, o que impediria a prática de quaisquer atos como representantes judiciais da pessoa jurídica.

Ademais, tais alegações não são adequadas para fundamentação dos embargos de declaração, pois não
demonstram vício, mas sim intenção de rediscussão do que já fora decidido.

Quanto à alegação de contradição no aresto embargado, porque reconheceu que apenas os embargantes possuem procuração válida dos ex-sócios da empresa extinta e, mesmo assim, desconsidera os recursos apresentados por eles, mais uma vez, a razão não os acompanha, visto que o aresto sequer adentrou nesse mérito.

Ressalta-se que as procurações outorgadas pelos ex-sócios aos Embargantes, em 18/03/2014 (ids. 185287997 - Págs. 40 e 55), para as exceções de
pré
-executividade apresentadas em 09/07/2014, não tem relação com a validade ou não da procuração outorgada pela pessoa jurídica, pois cada um deles possui personalidades jurídicas próprias e distintas entre si, tanto que os documentos foram assinados pelas pessoas físicas dissociadas da pessoa jurídica.

Importante reiterar que eventual desavença existente entre os advogados que atuaram no feito deveria ser discutida na via adequada e não nestes autos.

É cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...]

Portanto, nessa linha de entendimento, os fundamentos expostos acerca do reconhecimento da revogação tácita da
procuração outorgada aos Embargantes são suficientes para demonstrar a convicção da Eminente Câmara Julgadora sobre a questão, inclusive, com a menção da jurisprudência da Corte Superior para respaldá-la.

Na verdade, o que se extrai das razões recursais é que a real intenção dos Embargantes subsiste na modificação do julgado de acordo com os seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretendem o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Assim como registrado pelo eminente Relator, o recurso apontou a omissão no Acórdão proferido, uma vez que não apreciou a questão relativa
à
impossibilidade de representação dos novos patronos da empresa Recorrida, ante sua extinção.

O Relator rejeitou os
aclaratórios
por entender que não existia qualquer vício no Acórdão combatido, a se tratar de mera rediscussão de matéria, a fim de amoldar a decisão aos anseios e pretensões dos Recorrentes.

Pois bem.

Desde já se registra,
data máxima vênia
, a necessidade do acolhimento dos Embargos de Declaração, pelas razões que serão dispostas.

Relevante realizar a síntese dos autos, a fim de uma melhor compreensão do que será apontado.

Averígua-se que
,
o Estado de Mato Grosso, originalmente, exigia R$ 2.497.074,61 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil setenta e
quatro reais sessenta e um centavos), a título do não pagamento do ICMS Garantido Integral.

A execução foi promovida em desfavor de Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda – ME, e seus sócios,
Larcio

Pinaffo
e Lúcio Gaona.

A empresa foi devidamente citada, e estava a ser representada por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
e
Thalles
de Souza Rodrigues
, com procuração juntada no ID nº 185287997 – fl. 19, sendo que o documento foi assinado em
13-3-2014
.

Com o desenvolvimento dos autos, os sócios também foram inseridos na demanda, sendo patrocinados pelos mesmos patronos, como pode ser verificado pelas petições de ID nº 185287997 – fls. 34/59.

Em sequência, no ID nº 185294151, a empresa Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda – ME, comparece nos autos a apresentar nova petição (exceção de
pré
-executividade), no entanto, representada por outro patrono, este sendo
Luhan
Marcos Roman
Bergamim
, e a respectiva procuração consta no ID nº 185294154, constante de
7-12-2021
, e
sem assinatura
.

Ocorre que, foi juntada nova procuração, ID nº 185294162, a regularizar o substabelecimento, a constar com a mesma data da anterior.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 185294165, comparece nos autos, e aponta que, administrativamente, cancelou a Certidão de Dívida Ativa, em decorrência da inexigibilidade do título executivo.

O Juízo
a quo
, então, procedeu à extinção do feito (ID nº 185294167), o que sucedeu 3 (três) Recursos de Apelação Cível, e 1 (um) Recurso Adesivo.

O primeiro Recurso, ID nº 185294192, interposto por
Luan Marcos Roman
Bergamim
, objetivou a fixação dos honorários advocatícios, o segundo apelo, ID nº 185294200, almejava a redução da verba honorária.

O terceiro recurso, ID nº 185294211, interposto por
João Henrique de Paula Alves Ferreira
e
Thalles
de Souza
, buscavam que os atos praticados pelos outros causídicos fossem tornados ineficazes. O recurso adesivo também foi interposto por estas partes, a requererem a condenação do Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios.

Esta
Egrégia Câmara, no ID nº 217091655, decidiu por:

Não conhecer o recurso de apelação cível, e recurso adesivo, interposto por João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues, em razão da existência de novos patronos a representar a empresa executada;

Deu parcial provimento aos demais recursos, a fim de reformar o ato sentencial, e fixar a verba honorária em 2,5% (dois e meio por cento), em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

Em sequência, foi oposto o presente Embargos de Declaração, já relatados.

Os Recorrente abarcaram nos autos, documentos que, ao serem evidenciados, fazem com que se perceba que os referidos são, de fato, os patronos efetivos da causa.

Isto se dá, pois, ao se evidenciar a documentação de ID nº 185294183, bem como, os trechos expostos nos Embargos de Declaração, é possível constatar que a empresa foi
extinta
em
16-4-2019
, em decorrência do Distrato Social.

Como se sabe, o distrato é ato que finaliza a operação da empresa, e encerra a relação dos sócios, sendo que, após esta prática, os sócios
assumem as responsabilidades, inclusive judiciais, sucedendo a empresa para todos os fins.

O entendimento jurisprudencial pacífico, trilha este caminho, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 687 A 692 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMNETALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Execução promovida em 21/11/2018. Recurso especial interposto em 6/6/2023. Autos conclusos à Relatora em 16/4/2024.

2. O propósito recursal consiste em definir se o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC é de observância obrigatória quando se trata de sucessão, pelos sócios, de pessoa jurídica dissolvida regularmente.

3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC. Precedentes.

4. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 687 a 692 do CPC, normas que impõe a suspensão do processo e a citação dos requeridos para exercício do direito de defesa.

5. No particular, contudo, os recorrentes deixaram de demonstrar que a inobservância do rito previsto nos dispositivos legais apontados como violados tenha lhes causado prejuízo, devendo, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, ser mantido o acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.165.137/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 8/11/2024.).

Apensa para dirimir questionamentos, o artigo 110 do Código de Processo Civil, apontado na jurisprudência colacionada, regula:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2
º .

Sendo assim, não há dúvidas de que os sócios sucedem a empresa. A partir desta consideração, é corolário assumir que a empresa não teria mais qualquer tipo de personalidade, mesmo que para continuar nos autos, bem como, para assinar novos documentos.

Como mencionado, a procuração assinada com o novo patrono (
Luan Marcos Roman
Bergamim
), ocorreu em
7-12-2021
, e a outorgante foi a empresa
Cristal Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda – ME
, ou seja, a referida assinou a procuração em momento posterior à sua extinção, sendo que sequer possuía personalidade para registrar tal ato.

Destarte, como a empresa deixou de existir, seriam os sócios os responsáveis pelo procedimento em discussão, e, nos autos, as únicas procurações juntadas, assinadas pelos referidos, são relativas aos causídicos
João Henrique
de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues
, como já regulado alhures (ID nº 185287997 – fls. 34/59).

Neste sentido, ao menos com base nas informações e documentação elencada nos autos, o causídico
Luhan
Marcos Roman
Bergamim
, de fato, não possui capacidade postulatória, já que a procuração foi assinada por empresa sem qualquer tipo de personalidade.

A partir destas considerações, há de se acolher os
aclaratórios
apresentados, a fim de sanar os vícios apresentados, e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, bem como ao Recurso Adesivo.

No que tange o Recurso de Apelação Cível, há de se reconhecer que as petições, e atos, praticados pelo causídico
Luhan
Marcos Roman
Bergamim
não possuem qualquer efeito, pelas razões já dispostas neste Voto.

No caso do Recurso Adesivo, há de se adequar as razões dispostas no Acórdão objurgado, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados, sejam de direito dos patronos dos sócios, João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues, da mesma forma registrada pelo Relator.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
data máxima vênia
,
DIVIRJO
da fundamentação elencada pelo eminente Relator, Marcio Vidal,
para

ACOLHER
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo de Apelação interpostos por João Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues, a fim de tornar sem efeito as petições e atos praticados por
Luhan
Marcos Roman
Bergamim
, e redirecionar os honorários advocatícios aos referidos, por serem os representantes legais dos sócios da empresa extinta, originalmente obrigada na ação de execução.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Após o voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, p
eço
vista dos
autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
05
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA
e
THALLES DE SOUZA
, em face do acordão proferido pela 1º Câmara de Direito Público do TJMT, que
não conheceu
dos recursos de Apelação e Adesivo interpostos porpelos embargantes e,

deu parcial provimento
aos apelos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM, para o fim de reformar parcialmente a sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, de modo a reduzir os honorários advocatícios a ser pagos pela Fazenda Pública Estadual ao
percentual de 2,5% do proveito econômico obtido.

No aclamatório foi arguida omissão em relação aos seguintes pontos:

a)
a execução fiscal foi ajuizada em 2012 em desfavor da pessoa jurídica CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME (devedora principal), LAERCIO PINAFFO e LUCIO GAONA (sócios corresponsáveis).

b)
os embargantes JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA
foram constituídos nos autos como patronos de todos os executados no ano de 2014.

c)
a procuração apresentada nos autos no ano de 2022, em que a pessoa jurídica CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME outorga poderes ao advogado LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM no ano de 2021 não possui validade, pois a empresa já havia sido extinta no ano de 2019.

d)
diante da irregularidade na representação processual do advogado LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM, as petições e atos praticados por ele nos autos não possuem validade e devem ser desconsideradas
.

VOTO RELATOR:
DES. MARCIO VIDAL

O Relator, Exmo.
Des. MARCIO VIDAL
, votou no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração, ao fundamento que, as matérias já haviam sido analisadas no acordão embargado e que a procuração que outorga poderes ao advogado LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM é válida pelos seguintes motivos:
01)
a execução prosseguiu em desfavor da pessoa jurídica mesmo após a sua extinção;
02)
a procuração foi assinada pelo mesmo sócio que rubricou as demais procurações apresentadas nos autos;
03)
para acolher a tese dos embargantes, também seria necessário desconsiderar os atos praticados por ele após a extinção da pessoa jurídica, eis que não foi regularizada a sua representação processual.

VOTO DIVERGENTE: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

A 2ª Vogal, Exma.
Desa. Helena Maria Bezerra
Ramos, entendeu que após o distrato social e baixa no CNPJ a empresa deixou de ter personalidade jurídica, de modo que os poderes outorgados por ela após essa data não possui validade e, por conta disso, votou no sentido de acolher os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, para o fim de dar provimento aos Recursos interpostos por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES, a fim de tornar sem efeito as petições e atos praticados por LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM, bem como para redirecionar os honorários advocatícios aos embargantes, por serem os representantes legais originários de todos os executados na execução fiscal.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

VOTO VISTA

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 2012, a execução fiscal n.º 0003708-34.2012.8.11.0009 em desfavor de
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME (devedora principal), LAERCIO PINAFFO e LUCIO GAONA (sócios corresponsáveis)
, visando o recebimento de crédito de ICMS Garantido Integral inscrito na CDA nº 20129952, cujo valor atualizado na data da propositura da ação alcançava a importância de R$ 2.746.782,07.

No ano de 2014, todos os executados constituíram nos autos como seus patronos os advogados
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA
e
THALLES DE SOUZA
, sendo que, as procurações datada
s em 13/03/2014 (devedora principal) e 18/03/2014 (sócios corresponsáveis) foram apresentadas no caderno processual no Id. 185287997 – pág. 19, 40 e 55.

Os sócios corresponsáveis opuseram exceção de
pré
-executividade no ano de 2014 sendo representados pelos advogados ora embargantes (Id. 185287997 – pág. 34-40 e 47-59), os quais forma rejeitados pelo Juízo
a quo
em 13/07/2019 (Id. 185287997 – pág. 76-79).

Em 04/07/2022, a devedora principal (
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME
) protocolou exceção de
pré
-executividade, questionando o crédito inscrito na CDA executada, a qual foi subscrita pelo advogado
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM
.
Nessa oportunidade foi apresentada procuração sem assinatura
(Id. 185294151 e 185294154).

Na data de 25/08/2022, a pessoa jurídica
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME
, representada pelos advogados
JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA
e
THALLES DE SOUZA RODRIGUES, únicos patronos com procuração nos autos,
apresentaram

exceção de
pré
-executividade onde arguiram a ilegalidade/inconstitucionalidade do tributo cobrado na CDA executada e requereram o
desentranhamento da petição subscrita pelo advogado
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM ao argumento que a procuração apresentada carecia de assinatura (Id. 185294155 e 185294156)

Para o fim de regularizar a sua representação processual, o advogado
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM
apresentou procuração nos autos outorgada pela pessoa jurídica
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME
, a qual teria sido assinada em 07/12/2021.

Ocorre que, pela análise do cartão de CNPJ da pessoa jurídica
DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME
é possível observar que a referida empresa iniciou sua atividade em 02/05/2007 e
foi extinta em razão de distrato em 16/04/2019
(Id. 185294178).

Com efeito, em 07/12/2021, quando foi assinada a procuração em que a pessoa jurídica
DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – ME
outorga poderes ao

advogado
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM,
a empresa já se encontrava extinta.

A esse respeito, insta consignar que a capacidade da pessoa jurídica nasce com o seu registro no órgão competente (art.45doCC) e extingue-se com o registro de sua dissolução no mesmo órgão (art.51,§ 1º, doCC).

Ressalta-se que, a baixa definitiva e formal implica na morte da pessoa jurídica, de modo que, não se mostra válido o mandado outorgado pela sociedade empresária em data posterior a sua extinção, eis que nesse momento a pessoa jurídica não possui mais personalidade jurídica e capacidade de direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PARTILHA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – SOCIEDADE EXTINTA - EMPRESA BAIXADA NA JUNTA COMERCIAL – PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE ACARRETA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A capacidade da pessoa jurídica nasce com o seu registro no órgão competente (art. 45 do CC) e extingue-se com o registro de sua dissolução no mesmo órgão (art. 51, § 1º, do CC); é essa capacidade que permite a qualquer pessoa jurídica estar em juízo (art. 7º do CPC).
A baixa definitiva e formal implica na morte da pessoa jurídica, pelo que impossível postular direitos em seu nome, após essa data, por falta de personalidade jurídica
. A recorrente deixou de existir formal e legalmente desde o ano de 2001, antes mesmo da propositura da presente demanda (2011),
tendo inclusive outorgado poderes em nome da sociedade extinta, poderes estes que não mais existiam
. Assim, não há dúvida sobre a perda da personalidade jurídica da referida empresa e, em consequência, de sua capacidade de direito, não possuindo, portanto, capacidade de ser parte, razão pela qual falta-lhe legitimidade "ad causam".”
(TJ-MS - AC: 00038364920118120013 MS 0003836-49.2011.8.12.0013, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020)

Além disso, insta consignar que nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, não se admite que o advogado postule em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, como cito:

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

[...]

2º
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado
, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.

In
casu
,
a exceção de
pré
-executividade patrocinada pelo advogado
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM
, sem procuração, não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que se admite a postulação sem mandato, motivo pelo qual
esse ato deve ser desconsiderado.

Igualmente, os demais atos patrocinados pelo advogado
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM
sem procuração válida também devem ser considerados ineficazes, conforme prevê o art. 104, § 2º, do Código de Processo Civil, acima transcrito.

Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] 2. Assim, não restando comprovado que o Sr. Ocimar Sauer Dias, que outorgou poderes ao advogado, em nome da autora Porto Brasil Viagens e Turismo Ltda., possui poderes especiais para esse fim, conforme se infere da escritura Pública de Procuração colacionada nos autos, tem-se que
a procuração “ad judicia” outorgada ao advogado não tem validade. Por corolário, os atos processuais praticados pela autora/apelada são inexistentes (Art. 104, § 2º, do CPC)
. 3. Logo, não há como deixar de reconhecer que a irregularidade de representação da parte e, por consequência, a processual, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, [...]”.
(TJ-
MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018942720198110040, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR MAGISTRADO IMPEDIDO. ART. 146, §§6º E 7º DO CPC. NULIDADE POR REALIZAÇÃO DE ATOS DESPROVIDOS DE PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO. [...] 3-
Nos termos do art. 104 do CPC, “O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente
”. [...]”.
(TJMT - N.U 0001123-61.2011.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 15/09/2024)

Destarte, assim como foi consignado no voto divergente apresentado pela
Desa. Helena Maria Bezerra,
as petições, e atos, praticados pelo causídico LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM não possuem qualquer efeito, pois a procuração lhe foi outorgada quando a pessoa jurídica outorgante já se encontrava extinta.

Deste modo, os honorários advocatícios arbitrados nos autos são de direito dos patronos JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES, advogados que representavam
todos
os executados no feito executivo desde o ano de 2014
.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acompanho o voto divergente
, proferido pela
Desa. Helena Maria Bezerra,
no sentido de
ACOLHER
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, a fim de dar provimento aos recursos interpostos por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES, a fim de tornar sem efeito as petições e atos praticados por pelo advogado LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM e, por conseguinte, determinar o redirecionamento dos honorários advocatícios aos ora embargantes
, por serem os representantes legais dos executados, originalmente na execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025